Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRUPO DE CONSÓRCIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. GRAVAÇÕES DE DIÁLOGOS. ATA NOTARIAL. PERÍCIA TÉCNICA. DESACOMPANHAMENTO. MEIO DE PROVA. INIDONEIDADE. MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. A relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos artigos. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. À luz dos comandos dos arts. 384 e 405 do Código de Processo Civil, afigura-se impossível a tomada de gravações de diálogos como meio de prova idônea, quando ausente perícia técnica ou ata notarial que revistam os aludidos arquivos da fé pública imprescindível à constatação da veracidade das informações ali veiculadas.

3. Sob o amparo dos ditames do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 940 do Código Civil, a má-fé integra o rol de pressupostos indispensáveis ao deferimento do pleito de repetição do indébito em dobro.

4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.

5. Recurso não provido.